Tribunal: TJDFT
Processo: 0711107-36.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO VERBAL. DESCUMPRIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se na origem, de pedido de indenização por danos morais, decorrentes do descumprimento do contrato verbal de compra e venda de veículo. A sentença julgou improcedente o pedido. O recorrente insurge-se contra a decisão, pugnando pela condenação da empresa recorrida ao pagamento de R$18.000,00 (dezoito mil reais), a título de danos morais.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. Observa-se que a relação havida entre as partes é de consumo, visto que o recorrido é fornecedor de serviço, cujo destinatário final é o recorrente/consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
4. Em sua petição inicial, narra o autor que em 01.06.2021, entrou em contato via WhatsApp com a concessionária requerida, em razão de um anúncio do veículo Ford Territory Titanium 21/21, 0 km, cor branca, ao preço de R$ 180.900,00 (cento e oitenta mil e novecentos reais). Porém, informou ao vendedor que seu interesse era pela cor preta, encerrando a conversa. Todavia, aduz que após pesquisas no mercado, passou a considerar a compra da unidade branca, e entrou em contato com o vendedor da requerida, agendando visita à concessionária para ver o veículo. Após realização do Test drive, não fechou negócio, pois naquele ínterim estava verificando com outra loja uma proposta melhor. No mesmo dia, o vendedor da requerida entrou em contato com o requerente informando que conseguiu um desconto no valor proposto, o qual foi aceito pelo autor. Diante disso, o vendedor, pelo WhatsApp, solicitou que o requerente enviasse cópia da CNH e fizesse uma transferência no valor de R$1.000,00 (hum mil reais) a título de sinal de negócio. Após a confirmação da negociação, inclusive com a oferta de cortesias pela concessionária requerida conforme mensagens (ID. 32578837), o recorrente questionou sobre a possibilidade de efetuar o pagamento pessoalmente na loja, por meio de cartão de crédito e transferência bancária. O vendedor aceitou e informou que o veículo seria entregue higienizado, sem arranhões e ornamentado com um laço. Aduz o requerente, que ao chegar na concessionária ré, foi informado pelo vendedor que o veículo havia sido vendido. Diante do ocorrido, o gerente da loja intentou uma outra oferta, porém com o preço maior, a qual foi rejeitada pelo requerente.
5. Em que pese o vendedor ter afirmado ser política da concessionária, efetuar a venda somente para quem estivesse fisicamente dentro da loja e que negociações à distância não eram aceitas, isso deveria ter sido claramente exposto ao recorrente no momento em que este propôs ir pessoalmente à loja efetuar o pagamento do veículo, em face da proposta do vendedor em ter solicitado a transferência do valor de R$ 1.000,00 a título de sinal de negócio. Nesse passo, podemos extrair do Código do Consumidor art. 14 o seguinte preceito: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
6. No caso vertente, verifica-se, embora não tenha sido celebrado contrato escrito, é incontroverso que houve um contrato verbal entre o recorrente e a concessionária recorrida. Nesse passo, o Código Civil em seu art. 107, estabelece que: “A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. ” Ademais, pode-se extrair do referido diploma legal o seguinte: “Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei. ” Nesse ponto, não há óbice quanto ao negócio jurídico praticado pelo recorrente e a recorrida, que deveria ter sido validado em respeito ao princípio da pacta sunt servanda. Cabe ressaltar ainda que, conforme preconiza o artigo 422 do Código Civil, os contratantes são obrigados a guardar os princípios de probidade e boa-fé, tanto em sua conclusão como em sua execução, independentemente de sua forma. Portanto, é possível vislumbrar-se a falha na prestação de serviços por parte da requerida, no momento em que vendeu o veículo em negociação a outro cliente, sendo, ainda que de forma verbal, a negociação já estava em trâmite, aguardando apenas o pagamento do veículo, para o deslinde do negócio, conforme acordado entre as partes, recorrente/consumidor e recorrida/concessionária.
6. Danos morais. No que concerne ao dano moral nas relações de consumo, em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. O art. 6o deste código dispõe de rol dos direitos básicos do consumidor, dentre eles, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. O mero inadimplemento contratual, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que abala algum dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima (art. 5o, V e X, CF). Entretanto, o despreparo da empresa requerida com a Política Nacional de Defesa dos Consumidores restou evidente no caso analisado, pois a falta de respeito ao consumidor, diante do que havia sido contratado, fazendo com que o recorrente se dirigisse até a agência bancária, a fim de solicitar o resgate de sua aplicação e partisse até a concessionária recorrida com intuito de concretizar a compra do veículo e tendo se deparado com a informação de que este havia sido vendido, geraram tanto desgaste psicológico, quanto feriu a dignidade do mesmo, tendo em vista que estava sem automóvel para se locomover e por isso teve que resgatar sua aplicação antes do prazo contratual, conforme alegado nos autos. Deve ficar consignado que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática se caracteriza como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
7. Por fim, sendo de fato cabível à espécie a reparação pelos danos causados ao recorrente, oportuno verificar o quantum indenizatório, levando-se em conta os prejuízos por ela sofridos e ponderando que a indenização não seja desproporcional ao dano causado, bem como o grau de culpa da parte ré para a ocorrência do evento. O valor da indenização deve ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, pautando-se este pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliados a critérios essencialmente forjados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, à míngua de referencial legislativo, dado o repúdio do ordenamento jurídico pátrio à tarifação do dano moral. Ademais, deve o julgador atentar para o equilíbrio da indenização, de modo a não permitir que esta se transforme em fonte de enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884), mas sirva de fator de desestímulo ao agente ofensor na prática de condutas antijurídicas. Nestes termos, tenho que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para reparar os danos sofridos pelo recorrente.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação pelos danos morais experimentados pelo autor, valor a ser corrigido a partir desta data, com incidência de juros a partir da citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.